Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-74.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600278-74.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura, Inelegibilidade - Condenação Criminal por
órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600278-
74.2024.6.16.0092 (DRAP n.º 0600271-82.2024.6.16.0092) que, julgou procedente a AIRC - Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura, e indeferiu nos termos dos arts. 46 e 58 ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput), o pedido de registro de
candidatura do Requerente José Paulo Novaes, para concorrer ao cargo de Prefeito,
consubstanciados no RCAND n.º 0600278-74.2024.6.16.0092 e RCAND n.º 0600324-
63.2024.6.16.0092, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais 2024, para o cargo de
Prefeito, no Município de Goioerê/PR, em razão das inelegibilidades previstas no art. 1º, inciso I,
alínea, "e", 1 e art. 1º, inciso I,alínea "l", ambos da LC nº 64/90 bem como pela ausência de
quitação eleitoral contida no art. 11,§ 1º, VI, c.c § 7º da Lei n.º 9.504/97. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral em face de José Paulo Novaes, com fundamento no art. 14, § 9º da Constituição
da República, alegando em síntese que o Impugnado foi condenado pela prática de crimes
previstos no art. 89 da Lei n°. 8.666/1993 (contra Administração Pública e Patrimônio Público), no
art.1, inciso I, do Decreto-Lei n°. 201/1967 (contra Administração Pública) e no art. 32, caput, da Lei
n°. 9.605/1998 (contra o Meio Ambiente), nos autos de execução da pena n.º 000152-
64.1998.8.16.0084). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE PAULO NOVAES (RECORRENTE)
SERGIO FONSECA IANNINI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093472
01/10/2024
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.654

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600278-74.2024.6.16.0092 –
Goioerê – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE PAULO NOVAES
ADVOGADO: SERGIO FONSECA IANNINI - OAB/DF28440
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E
C A N D I D A T U R A . I N E L E G I B I L I D A D E .
C O N D E N A Ç Ã O P O R I M P R O B I D A D E
ADMINISTRATIVA E CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. PENDÊNCIA DE MULTA
CIVIL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que indeferiu registro de candidatura ao cargo de
prefeito de Goioerê/PR, com fundamento em
inelegibilidades decorrentes de condenações por
atos de improbidade administrativa e crimes
contra a administração pública, bem como pela
falta de quitação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar
se as causas de inelegibilidade previstas na Lei
Complementar nº 64/90 são válidas, à luz da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos;
(ii) verificar se o recorrente incide na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” e “l”, da
LC nº 64/90, devido a condenações por crimes
contra a administração pública e atos de
improbidade administrativa, com suspensão dos
Num. 44093472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

direitos políticos ainda em vigor; (iii) estabelecer
se a pendência de pagamento de multa eleitoral
impede o reconhecimento da quitação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação à Convenção
Americana de Direitos Humanos foi refutada pelo
TSE, que validou as inelegibilidades previstas
em lei complementar com base nos princípios da
probidade, moralidade e ética (art. 14, §9º, da
CF/88).

4. A tentativa de afastar a aplicação da Lei da
Ficha Limpa com base no Pacto de São José da
Costa Rica já foi objeto de análise pelo Supremo
Tribunal Federal, que, em julgamento com efeitos
erga omnes, decidiu pela constitucionalidade da
Lei Complementar nº 135/10 (Lei da Ficha Limpa),
estabelecendo que a inelegibilidade pode
decorrer de decisão de órgão colegiado, mesmo
sem condenação criminal.

5. O recorrente foi condenado criminalmente por
crimes contra a administração pública, e a pena
foi extinta por indulto em 2017. A inelegibilidade
se mantém por 8 anos após o indulto, até 2025,
pois os efeitos secundários da condenação
permanecem.

6. O recorrente também foi condenado por
improbidade administrativa, com suspensão dos
direitos políticos e pendência de pagamento de
multa civil. A inelegibilidade perdura até 8 anos
após o cumprimento integral da sentença,
inclusive o pagamento da multa, o que não
ocorreu.

7. Além disso, a pendência de pagamento de
multa imposta pela Justiça Eleitoral impede o
reconhecimento da quitação eleitoral, requisito
para o registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A inelegibilidade decorrente
de condenações por improbidade administrativa
e crimes contra a administração pública, bem
como a ausência de quitação eleitoral por
pendência de multa, impedem o deferimento do
registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art.
1º, I, “e” e “l”; Constituição Federal, art. 14, §9º.
Num. 44093472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060023410, Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE de 18/03/2021; TSE, RO nº
060154260, Min. Raul Araújo Filho, Publicado em
Sessão em 27/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Paulo Novaes contra a
sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral - Goioerê, por meio da qual a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada
procedente, com o consequente indeferimento de seu registro de candidatura para
concorrer ao cargo de prefeito do município de Goioerê (id. 44064141).

Em suas razões (id. 44064150), o recorrente afirma que a aplicação de
inelegibilidade por prazo indeterminado viola o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade e que a inexistência de um marco inicial claro para a aplicação da
inelegibilidade faz com que a restrição de direitos políticos tenha caráter perpétuo, o que é
vedado pelo art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal.

Defende que o marco inicial para a incidência da inelegibilidade em razão de
condenação por ato de improbidade administrativa deve ser a extinção da pena de
suspensão dos direitos políticos, aduzindo que as ações nas quais foi condenado são
muito antigas e que a pena de suspensão dos direitos políticos em duas delas se encerrou
em 2008 e na terceira acabou em 2020, não se justificando a restrição de sua capacidade
eleitoral passiva em razão da pendência do pagamento das multas civis, que seguem
sendo executadas e não foram pagas porque conta com 80 anos, vive de sua
aposentadoria e não tem patrimônio para arcar com a condenação que lhe foi imposta.

Alega que a Constituição Federal dispõe que apenas as ações de
Num. 44093472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

ressarcimento são imprescritíveis, de modo que a inexistência de um marco prescricional
para a suspensão dos direitos políticos é inconstitucional e que por meio da interpretação
sistemática da Constituição conclui-se que não mais incide nenhuma causa de
inelegibilidade.

Sustenta que a restrição de seus direitos políticos também viola a
Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que os direitos políticos não
podem ser restringidos, exceto nas hipóteses taxativas por ela elencadas: idade,
nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação
por juiz competente em processo penal.

Afirma que, ainda que se considere que outras restrições aos direitos
políticos sejam possíveis, só serão válidas se forem necessárias para o funcionamento de
uma sociedade democrática e estiverem dentro dos limites impostos pela Convenção, que
deve servir de padrão interpretativo para todos os Estados que a ratificaram.

Argumenta que o Brasil, como signatário da Convenção Americana, deve
garantir que suas normas sobre inelegibilidade estejam em conformidade com os padrões
mínimos de proteção dos direitos políticos, e que, tendo cessado os efeitos da sanção
penal que sofreu a partir da concessão do indulto, a restrição de sua elegibilidade pelo
prazo adicional de 8 (oito) anos previsto na Lei Complementar nº 64/90, afronta a
Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por fim, alega que a Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos
Humanos dos Idosos estabelece que a tais pessoas deve-se assegurar a participação,
integração e inclusão plena e efetiva na sociedade, de modo que exigir-se que um
aposentado pague o débito imposto pela Justiça Eleitoral, sacrificando os recursos
necessários a uma vida digna, é impor-lhe uma restrição perpétua, o que contraria a
Convenção Internacional.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença
recorrida.

Em contrarrazões (id. 44064158), o Ministério Público Eleitoral afirma que o
recorrente foi condenado por crimes contra a Administração Pública e pela prática de atos
de improbidade administrativa, incidindo em relação a ele as causas de inelegibilidade
previstas no art. 1º, I, “e” e “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

Num. 44093472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

Alega que, em relação à condenação criminal, a pena foi extinta em razão da
concessão de indulto e que o prazo da inelegibilidade, de 8 (oito) anos, decorrerá em
22/12/2025, não havendo se falar em perpetuidade da restrição.

Em relação às condenações por atos de improbidade administrativa, afirma
que reúnem os requisitos para a incidência da inelegibilidade, que persistirá por oito anos
após o cumprimento da sentença, não devendo prosperar as alegações do recorrente, pois
“a citada ‘perpetualidade’ não é fixada pela lei, mas sim pelo comportamento transgressor
no passado e displicente no presente (o recorrente em todos esses anos não cooperou
para a solução da pendência)”.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
considerando que “teses arguidas pelo recorrente o mero inconformismo com os preceitos
legais que definem as duas hipóteses de causas inelegibilidade, sem adentrar no mérito
quanto à ausência de condição de elegibilidade apontada na sentença (quitação eleitoral),
e não qualquer ressalva quanto aos fatos apontados ou interpretação conferida pelo juízo
aos referidos preceitos” (id. 44077360).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito foi concluso para sentença em 14/09/2024, conforme
consulta ao PJe de 1º grau, pois não houve certificação nos autos. A sentença recorrida foi
proferida em 15/09/2024 e publicada no mesmo dia (id. 124960312).

O recurso foi protocolado em 18/09/2024 (id. 125026865), sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

A Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral estava fundamentada em dois fatos:

Num. 44093472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

a) a condenação pela prática de crimes previstos no art. 89 da Lei n°.
8.666/1993 (contra Administração Pública e Patrimônio Público), no art. 1o, inciso I, do
Decreto-Lei n°. 201/1967 (contra Administração Pública) e no art. 32, caput, da Lei n°.
9.605/1998 (contra o Meio Ambiente), cujas penas, que haviam sido unificadas na Execução
nº 0000152-64.1998.8.16.0077, foram extintas em razão do indulto concedido pelo Decreto
9.246, de 25/12/2017; e

b) as condenações pela prática de ato doloso de improbidade administrativa
havida nos autos de Ação Civil Pública nº 0000326-52.1998.8.16.0084 e 0000292-
77.1998.8.16.0084, já transitadas em julgado (id. 44064051).

O Cartório Eleitoral certificou, ainda, que o recorrente não possui quitação
eleitoral, pois tem contra si multa imposta pela Justiça Eleitoral e não paga (id. 44064131).

O magistrado de origem reconheceu a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC 64/90, ao argumento de que o indulto não
afasta os efeitos secundários da condenação, contando-se o prazo de inelegibilidade a
partir de sua concessão, e da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90,
considerando que a condenação se deu por ato doloso de improbidade administrativa que
causou dano ao erário e enriquecimento ilícito do recorrente e de terceiros, que lhe foi
aplicada sanção de suspensão dos direitos políticos e que, pendente o pagamento da
multa civil imposta, incide a inelegibilidade, até 8 anos depois do cumprimento integral das
penas.

Também fundamentou o indeferimento do registro na ausência de condição
de elegibilidade, pois a pendência da multa imposta pela Justiça Eleitoral obsta a quitação
eleitoral.

O recorrente não impugna nenhuma das conclusões do juízo, limitando-se a
alegar que a restrição à sua capacidade eleitoral passiva viola a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos, que estabelece que os direitos políticos não podem ser
restringidos, exceto nas hipóteses taxativas por ela elencadas, que não abrigam a
condenação por improbidade administrativa, tampouco permitem que se estenda a
restrição após o cumprimento da reprimenda penal.

A tese, no entanto, já foi rechaçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que
considerou válida a previsão de inelegibilidades tendo como parâmetro a probidade, a
moralidade e a ética, nos termos do art. 14, §9º, da Constituição Federal. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I,
Num. 44093472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

ALÍNEA "B", DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. DESPROVIMENTO.

(...)

6. A decisão regional está alinhada com o entendimento deste Tribunal, no
sentido de que: "É perfeitamente harmônico com o sistema de normas
vigentes considerar que os fatos supervenientes ao registro que afastam a
inelegibilidade devem ser apreciados pela Justiça Eleitoral, na forma
prevista na parte final do § 10 do artigo 11 da Lei nº 9.504/97, sem prejuízo
de que os fatos que geram a inelegibilidade possam ser examinados no
momento da análise ou deferimento do registro pelo órgão competente da
Justiça Eleitoral, em estrita observância ao parágrafo único do artigo 7º da
LC nº 64/90 e, especialmente, aos prazos de incidência do impedimento, os
quais, por determinação constitucional, são contemplados na referida lei
complementar" (RO 154-29, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS em
27.8.2014).

7. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e forem
incorporados ao direito brasileiro podem ser utilizados para controlar a
produção de novos atos normativos. Contudo, a Convenção Americana de
Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa
Rica, possui status de norma supralegal, ou seja, embora se encontre em
posição hierárquica superior às normas no ordenamento jurídico, é
hierarquicamente inferior à norma constitucional.

8. Conquanto a cassação de mandato não esteja inclusa no rol taxativo de
causas da perda de direitos políticos previstas na Convenção Americana de
Direitos Humanos, tais regras não possuem força normativa suficiente para
revogar normas advindas do Poder Constituinte Originário, devendo,
portanto, prevalecer o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
qual permite que o legislador, por meio de lei complementar, estabeleça
outros casos de inelegibilidade.

9. Nesse sentido: "Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o TSE
firmou o entendimento de que as hipóteses de inelegibilidade no
ordenamento jurídico pátrio são fixadas de acordo com os parâmetros
constitucionais de probidade, moralidade e de ética, veiculadas por meio de
reserva de lei formal (Lei Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da
Constituição da República, razão por que, prevalecendo a tese segundo a
qual a restrição ao direito de ser votado se submete às normas
convencionais, haveria a subversão da hierarquia das fontes, de maneira a
outorgar o status supraconstitucional à Convenção Americana, o que, como
se sabe, não encontra esteio na jurisprudência remansosa do STF, que
atribui o caráter supralegal a tratados internacionais que versem sobre
direitos humanos (ver por todos RE 466.343/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO,
DJe 5.6.2009)" (AgR-REspe 52-17, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
de 16.6.2017).

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgReg no REspe nº 060023410, Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de
18/03/2021)

Num. 44093472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
ART. 1º, I, G, DA LC nº 64/1990 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 135/2010).
PRELIMINAR DE OFENSA AO ART. 23 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ULTRAJE AOS PRINCÍPIOS
DO JUIZ NATURAL E DA NÃO CULPABILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO
STF NOS AUTOS DAS ADCs Nº 29 E Nº 30. REJEIÇÃO DE CONTAS DE
G E S T Ã O . P R E F E I T O . C O M P E T Ê N C I A D A C O R T E D E
CONTAS.CONFIGURAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MAIOR EFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS GASTOS
PÚBLICOS. ADEQUAÇÃO DAS CONDUTAS ÀS DIRETRIZES NORMATIVAS
BALIZADORAS DA ATUAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DAS
DESPESAS PÚBLICAS. INTERPRETAÇÃO INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA
FINAL DA ALÍNEA G. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
REFERIDO PRECEITO NAS ADCs Nº 29 E Nº 30. DECISÕES DOTADAS DE
EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

(...)

3. As hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico pátrio são
fixadas de acordo com os parâmetros constitucionais de probidade,
moralidade e de ética, e veiculadas por meio de reserva de lei formal (lei
complementar), nos termos do art. 14, § 9º, da Constituição da República,
razão por que, a prevalecer a tese segundo a qual a restrição ao direito de
ser votado se submete às normas convencionais, haveria a subversão da
hierarquia das fontes, de maneira a outorgar o status supraconstitucional à
Convenção Americana, o que, como se sabe, não encontra esteio na
jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal que atribui o
caráter supralegal a tratados internacionais que versem direitos humanos
(ver por todos REnº 466.343, Rel. Min. Cezar Peluso).

4. Além disso, e sob um enfoque de modelagem interinstitucional, ao
encampar a referida tese estar-se-ia tolhendo, pela via da hermenêutica, a
atuação confiada pelo constituinte ao legislador infraconstitucional de
estabelecer qualquer causa restritiva ao ius honorum. Vale dizer: toda e
qualquer hipótese de inelegibilidade veiculada por norma
infraconstitucional (no caso, através de lei complementar) seria atentatória
ao art. 23 da Convenção Americana de Direitos Humanos, a despeito de a
Constituição facultar tal prerrogativa ao legislador ordinário. Ora, chancelar
essa consequência, concessa venia, não encontra lastro constitucional, e
não pode ser admitida.

(...)

8. Agravo regimental desprovido.

(AgReg no RO nº47153, Min. Luiz Fux, Publicado em Sessão em 02/12/2014)

Acresça-se a isso a colocação do Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau, que ao rechaçar o argumento de que as inelegibilidade assumiriam caráter
perpétuo, o que seria vedado pela Constituição Federal, apontou que “a citada
‘perpetualidade’ não é fixada pela lei, mas sim pelo comportamento transgressor no
Num. 44093472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

passado e displicente no presente (o recorrente em todos esses anos não cooperou para a
solução da pendência). Tão logo saldadas as obrigações será visto o levantamento da
causa de inelegibilidade” (id. 44064158).

Assim, tem-se que subsistem na integralidade os fundamentos da sentença
recorrida, os quais, repita-se, não foram impugnados no recurso interposto, e que bem
analisou as questões postas na Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura.

Com efeito, o recorrente possuía, dentre outras, condenações por crimes
contra Administração Pública (art. 89 da Lei n°. 8.666/1993, pena máxima cominada de 5
anos e art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/1967, pena máxima cominada de 12 anos).

As penas foram extintas em razão do indulto concedido em 25/12/2017,
passando a incidir, a partir deste momento, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, 1, da
Lei nº 9.504/97, conforme entendimento firmado por esta Corte:

ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INDULTO. PRAZO DE
INELEGIBILIDADE. CONHECIDO E PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/1990 estabelece que
o prazo de inelegibilidade de 8 anos conta-se a partir da extinção da pena.

Conforme jurisprudência consolidada do TSE, a extinção da punibilidade
decorrente de indulto tem como marco inicial a data da publicação do
decreto, e seus efeitos são meramente declaratórios, conforme decidido no
Registro de Candidatura nº 060076107, Rel. Min. Carlos Horbach.

O indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, mas
mantém os efeitos secundários, como a inelegibilidade, até o término do
prazo legal. No caso concreto, o indulto foi publicado em 24 de dezembro
de 2015, fazendo com que o prazo de inelegibilidade terminasse em 24 de
dezembro de 2023.

(...)

(REl nº 060023496, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicado em Sessão em
27/09/2024)

Destarte, a inelegibilidade em razão das referidas condenações incidirá até
25/12/2025.

Ademais, nas Ações Civis Públicas por ato de improbidade administrativa o
recorrente foi condenado à sanção de suspensão dos direitos políticos, tendo magistrado
a quo reconhecido a natureza dolosa do ato de improbidade administrativa, o dano ao
erário e o enriquecimento ilícito do recorrente e de terceiros.

Num. 44093472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

Ressalta-se que analisando as mesmas condenações no requerimento de
registro de candidatura formulado pelo recorrente na eleição 2022, esta Corte também
reconheceu que ambas preenchem os requisitos previstos no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90,
conforme se infere do acórdão proferido nos autos nº 0601219-77.2022.6.16.0000:

a) Processo nº 68/1998:

Conforme certidão explicativa, o trânsito em julgado da condenação por ato
doloso de improbidade administrativa, que importou concomitantemente
em enriquecimento ilícito do impugnado e de terceiro e dano ao erário,
ocorreu em 13/04/2012. Conforme constou da sentença condenatória, ao réu
foi imputada a suspensão dos direitos políticos por oito anos, além de
multa civil que atualmente está sendo executada.

Em síntese, extrai-se da sentença condenatória que o ora impugnado, então
Prefeito Municipal de Goioerê, agiu dolosamente para simular licitação para
contratação de mão-de-obra da EME Ferreira Construções; porém, os
serviços não foram realizados, embora tenham sido emitidos empenhos e
cheques para pagamento, nominais à própria municipalidade e sacados em
espécie pelo impugnado, o que evidencia o dano ao erário e o
enriquecimento ilícito.

Nessa senda, considerando que o cumprimento da pena de suspensão dos
direitos políticos findou em 2020 e que ainda está pendente o cumprimento
da pena de multa, evidentemente está em curso a inelegibilidade do
impugnado em decorrência desta condenação.

b) Processo nº 75/1998 e 77/1998:

Tratam-se de processos análogos ao anterior, no qual o impugnado foi
condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem
como ao ressarcimento do dano ao erário, pela prática de ato doloso de
improbidade administrativa que importou também em enriquecimento
ilícito.

Particularizando, no feito nº 75/1998 a circunstâncias fáticas narram que
José Paulo Novaes, então Prefeito Municipal, em conluio com sua
assessora, solicitaram e receberam da empresa J. de Carvalho Mudas - ME,
após simularem a realização de procedimento licitatório, notas fiscais de
serviços que não foram executados, bem como emitiram empenhos e
efetivaram pagamento mediante cheque ao portador, os quais foram
descontados diretamente no caixa e os valores incorporados ao patrimônio
dos próprios réus. Consta, outrossim, que à mesma época o impugnado
adquiriu dois pares de sapatos, para seu uso pessoal, e os pagou com
recursos públicos.

Já no feito 77/1998 o modus operandi foi exatamente o mesmo, porém, com
a emissão de notas fiscais em branco pela empresa Empreiteira e
Construtora Ferreira S/C Ltda.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da sentença, que é comum a
ambos os feitos em razão da similitude das circunstâncias fáticas:

"Analisando a prova, depreende-se que restou sobejamente comprovado
e confessado nos autos que a operação que deu ensejo à licitação nunca
existiu, eis que todo procedimento licitatório foi fraudulento, sendo certo
que os dois primeiros requeridos (um deles José Paulo Novaes), para
Num. 44093472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

contabilizar a operação, elaboraram carta convite e o contrato sem que
tivesse realizado qualquer serviço discriminado nas notas fiscais.

(...)

As notas de empenho referentes ao pseudo-serviços foram pagas em
prejuízo à municipalidade, através da emissão de vários cheques, todos
ao portador, que foram descontados diretamente no caixa para dificultar
a identificação do beneficiário.

Com relação à apropriação do dinheiro público realizada pelo réu José
Paulo Novaes na compra de sapatos para uso pessoal, este também
restou caracterizados nos autos.

(...)

Por tais motivos, resta provado, com inarredável segurança, que os réus
José Paulo Novaes e Áurea Cerezine afastaram-se do dever de probidade,
que lhes foram impostos constitucionalmente em razão do cargo que
ocupava, apropriando-se diretamente, e indevidamente, de rendas ou
valores integrantes do Município, em detrimento do interesse público
norteado pela legalidade e moralidade."

Conforme consta da certidão explicativa, as sentenças condenatórias
transitaram em julgado, respectivamente, em 15/09/2008 e 03/09/2008.
Atualmente, encontram-se em fase de cumprimento de sentença.

Destarte, considerando que, conforme comprovado nos ids. 44064053 e
44064054, o recorrente não pagou os valores relativos às multas impostas nas referidas
demandas, incidente a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, que perdurará
por 8 (oito) anos após o cumprimento. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO PELO TRE/SC.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, l, da LC Nº 64/1990. PREENCHIDOS OS
REQUISITOS LEGAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(...)

4. É inegável que o ato de improbidade praticado pelo recorrente preenche
todos os requisitos exigidos pela legislação para acarretar a incidência da
inelegibilidade em análise, pois, do contexto fático que embasou a
condenação nos autos do processo de improbidade administrativa, infere-
se, além do óbvio enriquecimento de quem recebeu verbas indevidas e em
duplicidade e do dano causado ao erário, o dolo, por ter o recorrente
ordenado o pagamento das mencionadas verbas, após frustrada tentativa
de modificação da legislação local, tendo sido rejeitados os projetos de lei
cuja finalidade era revogar o dispositivo da lei municipal que estabelecia o
subsídio como forma de remuneração para os referidos agentes políticos.

5. No caso, estão preenchidos todos os requisitos configuradores da
inelegibilidade prevista na multicitada alínea l, inclusive o dolo na conduta
do agente e o enriquecimento ilícito de terceiros.

6. De acordo com o disposto na parte final da alínea l, o cômputo do prazo
da inelegibilidade se inicia desde a condenação ou o trânsito em julgado até
Num. 44093472 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, o que, nos
termos da jurisprudência do TSE, deve ser compreendido a partir do
instante em que todas as cominações impostas no título condenatório
tenham sido completamente adimplidas. Isso, contudo, não ocorreu no caso
dos autos, tendo em vista que não houve o ressarcimento ao erário.

7. Não pode ser acolhida a argumentação recursal relativa a não ter sido
iniciado o cômputo do prazo de inelegibilidade, visto que essa se estende
desde a condenação ou trânsito em julgado até 8 anos após o cumprimento
integral da pena.

8. Negado provimento ao recurso ordinário.

(RO nº 060154260, Min. Raul Araújo Filho, Publicado em Sessão em
27/10/2022)

Por fim, tem-se, ainda, que nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0602695-53.2022.6.16.0000 foi aplicada multa processual ao recorrente. Não havendo
notícias de que a referida multa tenha sido paga, o recorrente não preenche a condição de
elegibilidade relativa à quitação eleitoral, motivo que também impede o deferimento de seu
registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o registro de José Paulo Novaes, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600278-
74.2024.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- RECORRENTE: JOSE PAULO NOVAES
- Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO FONSECA IANNINI - DF28440 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Num. 44093472 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093472 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:36:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116365658000000043045080
Número do documento: 24100116365658000000043045080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:24:57